Tribunal: TCU
Processo: 015.888/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 97/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes do item 1.6.2 do Acórdão 1071/2018-TCU-Plenário e do subitem 9.1.1 do Acórdão 2504/2018-TCU-Plenário ; b) considerar prejudicado o cumprimento da determinação constante do subitem 9.1.2 do Acórdão 2504/2018-TCU-Plenário ; c) considerar atendidas as recomendações contidas no subitem 9.2 do Acórdão 2504/2018-TCU-Plenário ; e d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 015.888/2018-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7. Comunicar esta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), destacando que os documentos que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia.